Tribunal: TJES
Processo: 5015017-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015017-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIA FELICIANO BORGES

AGRAVADO: LEONARDO FELICIANO BORGES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR – COMODATO VERBAL – POSSE VELHA – CONTEXTO FAMILIAR – PERIGO DE DANO INVERSO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante preceitua o artigo
560,
do C
ódigo de Processo Civil
, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

2. Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

3. Sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015017-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MIRIA FELICIANO BORGES

AGRAVADO: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MIRIA FELICIANO BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, id 34219607 dos autos de origem, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” n. 5032256-98.2023.8.08.0035, por si proposta em face de JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, ora Agravado, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação.

Pelas razões recursais id 6908679, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão recorrida aduzindo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em benefício do Agravado porque demonstrados os requisitos do esbulho possessório na forma do art. 561, do Código de Processo Civil.

O Agravado apresentou suas contrarrazões recursais no id 8653734.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 06 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015017-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MIRIA FELICIANO BORGES

AGRAVADO: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MIRIA FELICIANO BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, id 34219607 dos autos de origem, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” n. 5032256-98.2023.8.08.0035, por si proposta em face de JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, ora Agravado, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação.

Pelas razões recursais id 6908679, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão recorrida aduzindo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em benefício do Agravado porque demonstrados os requisitos do esbulho possessório na forma do art. 561, do Código de Processo Civil.

O Agravado apresentou suas contrarrazões recursais no id 8653734.

Pois bem.

Analisando, detidamente, as razões deduzidas no recurso e a prova produzida na ação originária, verifico que não merece reparos a decisão vergastada, por inexistirem nos autos elementos que autorizem a concessão da liminar da reintegração de posse.

Isso porque, consoante preceitua o art. 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

In casu
, extrai-se dos documentos acostado nos autos de origem que a Agravante, embora comprove a titularidade sobre o imóvel (id 33753607), admite o exercício de, tão somente, posse indireta, vez que se mudou do local com sua genitora em 2019, quando então teria alugado o bem.

Ocorre que, do contrato de locação acostado ao id 33753612, apenas se extrai que a Agravante teria alugado o imóvel até 30.06.2021, não havendo prova do destino que posteriormente lhe foi dado.

Nada obstante, verifica-se, no Boletim de Ocorrência 52808132 (id 33753606), que a Agravante teria autorizado que seu irmão Leandro Feliciano Borges residisse no imóvel e que este teria convidado seu irmão gêmeo, Leonardo Feliciano Borges, ora Agravado, para residir consigo.

Não restou minimamente demonstrado, portanto, há quanto tempo os irmãos vinham residindo no imóvel, de modo a se perquirir acerca da existência de posse nova ou velha.

Mesmo que assim não fosse, resta claro, das próprias razões recursais, que a Agravante propôs a ação apenas em face de Leonardo Feliciano Borges, de modo que, a rigor, o irmão Leandro permaneceria lá residindo, o que demonstra, a toda evidência, que a disputa da posse sobre o imóvel litigioso encontra-se inserida num contexto familiar, tal como inferido pelo Juízo
a quo
ao indeferir a liminar possessória.

Embora uma eventual posse velha não impeça o deferimento da liminar de reintegração de posse, não se verificam presentes nos autos os requisitos autorizadores de sua concessão, quais sejam, a verossimilhança da alegação e o perigo da demora (este último porque, como acima declinado, o irmão Leandro continuaria residindo no imóvel, mantendo-se a situação de fato atual, isto é, permanecendo a Agravante privada do exercício da posse direta).

Vê-se, portanto, que, ao menos neste prematuro momento processual, a despeito do que alega os Agravante, o esbulho possessório não restou devidamente demonstrado nos presentes autos.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões